Tribunal: STF
Processo: ARE 1534915
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta que a controvérsia suscitada no extraordinário não diz respeito única e exclusivamente a matéria infraconstitucional, envolvendo transgressão ao princípio do juiz natural, tema de envergadura constitucional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão consiste em saber se é adequado extraordinário quando a análise da controvérsia pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado de origem, considerada a arguida ofensa ao princípio do juiz natural, decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.